Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-23.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*DANOS MATERIAIS – contrato de credenciamento ao sistema CIELO – ação visando a liberação de valores devidos à autora em virtude de compras realizadas com cartão de crédito – pretensão fundada na alegação de que tais valores foram disponibilizados, mas posteriormente estornados pela requerida sob a alegação de fraude nas operações – ação procedente com apelo da requerida – inconformismo

Ementa:
*DANOS MATERIAIS – contrato de credenciamento ao sistema CIELO – ação visando a liberação de valores devidos à autora em virtude de compras realizadas com cartão de crédito – pretensão fundada na alegação de que tais valores foram disponibilizados, mas posteriormente estornados pela requerida sob a alegação de fraude nas operações – ação procedente com apelo da requerida – inconformismo injustificado tendo em vista que a autora comprovou a autorização da transação, inclusive com obtenção do "código de autorização" para uso do cartão – autora que ainda acostou aos autos as notas fiscais das compras impugnadas, inclusive com assinatura no campo "identificação do recebedor" – requerida que não comprovou minimamente a existência de qualquer desídia ou negligência da autora, não se desincumbindo do ônus do art. 373, II, do CPC/15 – responsabilidade objetiva da requerida decorrente do risco da atividade empresarial – art. 92, §único, do CC/02 – indevida retenção/estorno dos valores pela requerida – sentença mantida – demanda procedente – recurso improvido.*